Tribunal: STF
Processo: RE 433857
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-04-13
Data de publicação: 2011-04-13

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - IMPOSTO DE RENDA - SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS - CONTROVÉRSIA - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA LOCAL – PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS. Conforme entendimento de ambas as Turmas do Supremo, a controvérsia sobre retenção na fonte e restituição do Imposto de Renda, incidente sobre os rendimentos pagos a servidores públicos estaduais, circunscreve-se ao âmbito da Justiça comum, em razão da natureza indenizatória da verba.